Tribunal: TJSP
Processo: 0098266-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098266-76.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERYCLES
ELVIS GOMES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
2
APELAÇÃO no 0098266-76.2017.8.26.0050
Apelante: HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO
Apelado Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Isaura Cristina Barreira
Voto no: 9.395
APELAÇÃO.
Furto
simples.
Sentença
condenatória. A Defesa requer a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da tentativa,
reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços).
Parcial razão. Materialidade e autoria bem
demonstradas.
Condenação
lastreada
em
seguro e farto arcabouço probatório. Prisão em
flagrante. Acusado surpreendido em poder da
res furtiva. Impossível o reconhecimento da
tentativa. Momento consumativo do crime ocorre
com a posse da res furtiva, ainda que em curto
espaço de tempo. Adotada a teoria da amotio ou
apprehensio. Condenação inevitável. Dosimetria
comporta reparos. Pena estabelecida no mínimo
legal. Estabelecido o regime aberto. No entanto,
Sursis configura direito subjetivo do acusado e
deve ser concedido. Conforme art. 159, § 2o, da
LEP, a suspensão ocorrerá nos moldes a serem
especificados
pelo
juízo
das
execuções.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO em face da r.
sentença, cujo relatório se acolhe, publicada em 05 de junho de 2019, pelo MM.
Juízo da 30a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que o condenou
às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, sendo-lhe permitido o apelo em liberdade (fls. 168/170).
A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da
tentativa, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços) (fls. 179/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
3
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 192/193).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 202/205), vindo os autos
conclusos 29 de novembro de 2019.
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença comporta reparos somente para conceder o
sursis ao acusado.
Consoante descreve a denúncia, no dia 31 de outubro de
2017, por volta das 22h00, na Rua Olímpia de Almeida Prado, número incerto,
Santa Cecilia, nesta cidade e comarca da Capital, HERYCLES ELVIS GOMES
DO NASCIMENTO subtraiu, para si, o aparelho celular Iphone 5S, pertencente à
vítima Wendy Yuen Tseng Hsieh.
Segundo o apurado, na data dos fatos o acusado trafegava
pela via pública a bordo de uma bicicleta, instante em que avistou a vítima
caminhando a pé com o celular nas mãos, dela se aproximou, tomou-lhe o
aparelho e empreendeu fuga.
A vítima, clamando por socorro, foi ao encalço do réu, o que
foi notado por policiais militares que faziam patrulhamento de rotina, os quais, em
perseguição a HERYCLES, lograram contê-lo adiante.
Durante a fuga, o acusado dispensou o bem da vítima ao
solo, o que possibilitou a recuperação do bem, porém com avarias.
Apresentado à vítima, o réu foi prontamente por ela
reconhecido como o autor do delito.
Em virtude destes fatos, HERYCLES foi denunciado como
incursos no artigo 155, caput, do Código Penal. Após regular processamento do
feito, a ação foi julgada procedente, oportunidade na qual o réu foi condenado
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, razão pela qual a defesa se
insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
4
Com razão parcial.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 02/07), pelo boletim de ocorrência (fls.10/12), pelo auto
de exibição, apreensão e avaliação (fls. 13/14), bem como pelas demais provas
dos autos.
Do mesmo modo a autoria.
A vítima Wendy Yuen Tseng Hsieh contou em solo policial
que estava caminhando na via pública quando, em dado momento, fez uso de
seu telefone celular para atender a uma ligação. Em seguida, foi surpreendida por
um indivíduo de bicicleta, o qual arrancou o telefone se sua mão, se evadindo em
seguida. Passou a perseguir o assaltante, gritando por ajuda, sendo que, em
dado momento, ele jogou seu telefone no chão. Após, policiais militares se
aproximaram e prendaram o assaltante. Seu aparelho foi danificado, porém foi
recuperado. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o
autor do crime (fl. 06).
A testemunha e policial militar Diego Freitas de Faria contou,
em ambas as fases, relatou que presenciou quando a vítima gritou, vendo o réu
descendo a via em uma bicicleta. Decidiram fazer a abordagem. Na revista
pessoal, em seu bolso, encontraram o celular da vítima. A vítima compareceu no
momento e confirmou o furto. Indagado, o réu admitiu o furto (fl. 03 e mídia).
Interrogado em solo policial, o réu HERYCLES ELVIS
GOMES DO NASCIMENTO confessou a prática do crime. Disse que viu a vítima
andando com o celular na mão e resolveu pegá-lo, uma vez que estava
precisando de um aparelho. Contudo, a vítima o perseguiu e acabou dispensando
o celular na via, sendo detido logo em seguida (fl.07).
Em Juízo, não compareceu à audiência, sendo decretada
sua revelia.
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
5
As provas constantes nos autos incriminam o acusado
sobremaneira e são suficientes para embasar o decreto condenatório.
Restou devidamente comprovado que HERYCLES subtraiu
o celular pertencente à vítima.
Tem-se nos autos que ele foi preso em flagrante quando
subtraiu o aparelho, se evadindo. Contudo, a ofendida perseguiu o acusado,
gritando por socorro, momento em que policiais conseguiram detê-lo.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída em poder do acusado, em consonância com o conjunto probatório
colhido nos autos, é prova suficiente de autoria.
Tal circunstância faz presumir ser ele o autor da subtração,
com inversão do ônus da prova.
Além disso, como se sabe, a palavra da vítima, em sede de
crimes contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das
vezes, tais delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente e, in casu, o
apelante foi reconhecido como autor do furto.
Ademais, não há, nos autos, quaisquer elementos a indicar
que a vítima possuía interesse em prejudicar, gratuitamente, o réu.
O réu, por sua vez, confessou os fatos em solo policial,
narrando que realmente subtraiu o aparelho celular da vítima, quando ela
caminhava em via pública.
Soma-se a isso o depoimento do policial militar responsável
pela prisão em flagrante, informando as circunstâncias nas quais o réu foi
abordado e detido.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas
de acusação, é pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas
exercida não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob
compromisso de dizer a verdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
6
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que o agente não teria por
que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: o policial foi bastante convincente em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-lo.
Não restou minimamente comprovado que tinha interesse
no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser
presumido tão somente pelo fato de ser policial.
Dessa forma, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Igualmente, não há que se falar em desclassificação da
conduta para a modalidade tentada.
Isso porque, o apelante foi abordado somente após ter
subtraído o aparelho celular da ofendida, quando já se encontrava fugindo, em
poder do bem subtraído.
Considerando que o verbo nuclear do delito em tela é
"subtrair", conclui-se que o direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
7
amotio, que estabelece que o delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que em curto
período de tempo, independentemente de a res furtiva permanecer em sua posse
tranquila.
É prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de
vigilância da vítima.
Esse, aliás, é o atual e pacífico entendimento dos C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1464153/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
6a Turma, julgado em 18/11/2014) e Supremo Tribunal Federal (HC 95.794/ES,
Rel. Min. Gilmar Mendes. 2a Turma, julgado em 03/08/2010).
O assunto, inclusive, foi recentemente sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Cito a íntegra da Súmula no 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão
da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao
agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
In casu, ocorreu a total inversão da posse, tanto que o
celular foi recuperado quando estava na posse do acusado.
Impossível, portanto, operar a pretendida desclassificação.
Dessa forma, mantém-se a condenação.
Passo à análise da dosimetria.
Percorridas as três fases da dosimetria, a pena foi
estabelecida no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso.
Foi fixado o regime inicial aberto.
Considerando a revelia do acusado, o i. Magistrado de piso
entendeu não ser recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0098266-76.2017.8.26.0050 -Voto no 9.395
8
restritiva de direitos.
Por outro lado, de rigor a aplicação da suspensão
condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do
Código Penal.
Referido instituto se afigura direito subjetivo do réu,
podendo, ao tempo da audiência no juízo das execuções, recusar a benesse e
optar pelo integral cumprimento da reprimenda.
Desta forma, suspendo a execução da pena e, consoante
art. 159, § 2o, da Lei de Execução Penal, fica a cargo do Juízo das Execuções a
imposição das condições adequadas, conforme art. 78, do CP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo defensivo, determinando a suspensão da execução da pena de
HERYCLES ELVIS GOMES DO NASCIMENTO pelo período de 02 (dois) anos,
nos termos acima expostos, mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR